Tribunal: TJES
Processo: 0008434-53.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, mantendo a validade de cláusula contratual que adota o CDI como parâmetro de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC e a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria não devolvida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, especialmente quanto à validade da cláusula contratual e à necessidade de prova concreta da abusividade, afastando a alegada omissão.

4
. A verificação de abusividade exige demonstração específica de discrepância entre os encargos pactuados e as taxas médias de mercado, não sendo suficientes alegações genéricas.

5.
O julgado reconhece que os embargantes não se desincumbiram do ônus probatório, evidenciando que a matéria relativa à distribuição do ônus da prova foi devidamente apreciada.

6.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, afastando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.
A tese relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor não foi devolvida ao tribunal em sede de apelação, configurando preclusão consumativa e vedada inovação recursal.

8.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento forçado quando inexistentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

3. A ausência de devolução da matéria em apelação gera preclusão consumativa e impede sua análise em embargos declaratórios.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 489, §1º, IV; 1.013; 507; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 0019398-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1003636-45.2024.8.26.0024, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; TJES, Embargos de Declaração Ap n. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008434-53.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: F SERESINI MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, mantendo a validade de cláusula contratual que adota o CDI como parâmetro de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC e a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria não devolvida em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, especialmente quanto à validade da cláusula contratual e à necessidade de prova concreta da abusividade, afastando a alegada omissão.

4
. A verificação de abusividade exige demonstração específica de discrepância entre os encargos pactuados e as taxas médias de mercado, não sendo suficientes alegações genéricas.

5.
O julgado reconhece que os embargantes não se desincumbiram do ônus probatório, evidenciando que a matéria relativa à distribuição do ônus da prova foi devidamente apreciada.

6.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia, afastando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.
A tese relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor não foi devolvida ao tribunal em sede de apelação, configurando preclusão consumativa e vedada inovação recursal.

8.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento forçado quando inexistentes vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

3. A ausência de devolução da matéria em apelação gera preclusão consumativa e impede sua análise em embargos declaratórios.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 489, §1º, IV; 1.013; 507; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 0019398-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1003636-45.2024.8.26.0024, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha; TJES, Embargos de Declaração Ap n. 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008434-53.2017.8.08.0011

EMBARGANTE: F SERESINI MARMORES E GRANITOS LTDA, JOSE PAULO DE FARIA, MARIA MADALENA FARGI, JOSE ALEXANDRE FARGI FARIA

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

RELATORA: DESA. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
F SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS
contra acórdão de Id nº 17202388, da lavra do e. Des. Aldary Nunes Júnior que,
à unanimidade
de votos,
deu provimento
ao recurso da parte Embargada, consubstanciado em Apelação Cível,
para reformar a sentença hostilizada e julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO) COMO PARÂMETRO DE ENCARGOS FINANCEIROS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em embargos à execução opostos por empresa devedora, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a utilização do CDI/CETIP como índice de atualização dos encargos financeiros, substituindo-o pelo INPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração;

(ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que prevê o CDI como critério de cálculo dos encargos financeiros em cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional não se justifica quando a sentença está devidamente fundamentada e enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

4. A Súmula 176/STJ, editada em 1996, refere-se à antiga taxa ANBID/CETIP, considerada potestativa por ser fixada por entidade representativa das instituições financeiras, não se aplicando ao CDI, que resulta de operações interbancárias reguladas e amplamente divulgadas.

5. A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir a utilização do CDI como parâmetro para encargos financeiros, desde que não se comprove discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

6. A verificação de abusividade da cláusula depende de prova concreta da divergência entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado, não bastando alegações genéricas.

7. No caso, os embargantes não demonstraram que a cláusula contratual impugnada resultou em encargos abusivos, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 176/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Em suas razões recursais,
F SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS
sustentam, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar acerca da aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação da razoabilidade da utilização do índice CDI pela instituição financeira, alegando, ainda, violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, pugnando pelo prequestionamento da matéria. Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de vícios no julgado, afirmando tratar-se de mero inconformismo da parte adversa.

Pois bem.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos,
especialmente no que se refere à validade da utilização do CDI como parâmetro de encargos financeiros, bem como à necessidade de comprovação concreta de eventual abusividade.

Com efeito, restou expressamente consignado no voto condutor que a verificação de abusividade da cláusula contratual dependeria da demonstração, pela parte interessada, de que os encargos pactuados destoariam das taxas médias de mercado, não sendo suficientes alegações genéricas para tanto.

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que os embargantes
não se desincumbiram do ônus de demonstrar,
de forma concreta e específica, a abusividade alegada, o que evidencia que a questão atinente à distribuição do ônus probatório foi devidamente apreciada por este Órgão Julgador.

Outrossim, consignou-se, de forma expressa, que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão, circunstância que afasta a alegada violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

De mais a mais, verifica-se que a tese ora suscitada pelos embargantes, relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à consequente inversão do ônus da prova, sequer foi oportunamente devolvida à apreciação deste Tribunal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, a sentença afastou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a contratação foi realizada por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial, não se configurando a figura do destinatário final do serviço.

Não obstante, a parte ora embargante deixou de impugnar tal fundamento por meio do recurso de apelação, o qual, inclusive, foi interposto exclusivamente pela instituição financeira ora embargada.

Dessa forma, operou-se a preclusão quanto à matéria, não sendo possível a sua rediscussão em sede de embargos de declaração, sob pena de indevida inovação recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há omissão quando a matéria não foi oportunamente devolvida à instância revisora, configurando inovação recursal e preclusão consumativa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A matéria referente aos "parâmetros de ajuste dos débitos" não foi devolvida ao Tribunal na apelação, sendo invocada apenas nos embargos de declaração, configurando inovação recursal.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a omissão só se caracteriza se a matéria foi devidamente suscitada no recurso original, o que não ocorreu no presente caso, resultando em preclusão consumativa.

6. Embargos de Declaração não se prestam para reabrir discussões nem para inovar argumentos não apresentados oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados. (TJES, Apelação Cível n. 0019398-37.2015.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR, LIMITANDO-SE ÀS MATÉRIAS DEVOLVIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...).
III – Razões de Decidir:
Não há omissão quando o órgão julgador se limita às matérias devolvidas pelo recurso, em observância ao princípio da devolutividade (art. 1.013 do CPC). A ausência de impugnação específica gera preclusão consumativa (art. 507 do CPC). Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
IV – Dispositivo e Tese: Embargos rejeitados. (TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1003636-45.2024.8.26.0024, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026)

Nesse contexto, a pretensão veiculada nos presentes aclaratórios revela não apenas tentativa de rediscussão do mérito, mas também inovação indevida, circunstância que reforça a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
F SERESINI MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a parte embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar